Tribunal: TJSP
Processo: 1010842-66.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência do pedido mantida. Colisão em cruzamento não sinalizado. Preferencial de quem provém da via à direita. Culpa exclusiva da vítima que não se deu a preferência de tráfego da parte ré, que provinha da direita. Majoração dos honorários advocatícios.
RECURSO NÃO PROVIDO.